Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700559-78.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS, EVERSON ALENCAR CANDIDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID n. 52885306 e determino a retirada do feito da 37a Sessão Ordinária Virtual, a fim de que o recurso de apelação seja julgado em sessão presencial. Atente-se a defesa do réu para os procedimentos regimentais quanto à sustentação oral. À secretaria para que inclua o presente feito em pauta de julgamento presencial. Intimem-se as partes. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator